Tribunal: TJMT
Processo: 1016608-62.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016608-62.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUTRITIVA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 28.092.254/0001-04 (RECORRENTE), W. M. ALVES LTDA - CNPJ: 36.440.991/0001-70 (RECORRENTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (RECORRENTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), F. I. N. ORSO HOTEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.474.921/0001-66 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA
ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA CARREGAMENTO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
DO
TEMPO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO. PRESUNÇÃO EM FAVOR
DO
TRA
NSPORTADOR. COMUNICAÇÃO NECESSÁRI
A APENAS PARA
A
ESTIMATIVA DE DESCARREGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

No
caso
dos autos, as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

2. O
transportador

rodoviário
de
carga
tem o
direito
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário

comprovar
o
cumprimento

des
s
e
tempo. O
des
cumprimento

d
o

prazo

implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$ 1
,38

por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007).

3.
N
ão

há

necessidade
da
comunicação
de
previsão
de
carregamento

pelo

transportador
,
exigência

válida
apenas
para o
descarregamento
.

4.O valor
previsto
de R$ 1
,38

por

tonelada
/hora
deve

ser

atualizado

anualmente
, a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estabeleceu
(art. 11, §6o, da Lei no 13.103/2015)
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016608-62.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA

Recorrido
:
F. I. N. ORSO HOTEL E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

F. I. N. ORSO TRANSPORTES - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de NUTRITIVA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI / TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA / W M ALVES TRANSPORTES LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
.

Homologou
o
pedido
de
desistência
da
ação

em

relação

às

partes
NUTRITIVA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI e W M ALVES TRANSPORTES LTDA.
No
mérito
,
concluiu
que
o

período
para o
carregamento
de
carga

ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devida

indenização
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
estadia

na

quantia
de R$ 29.952,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

houve

agendamento
e
nem

prévia

comunicação da estimativa de chegada para realizar o carregamento da carga
; e b)
o
valor da
tonelada
/hora que
deve

ser

aplicado
é de R$ 1
,38
, e
não
R$ 2,09.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
transporte

rodoviário
de
cargas
-
transportador
e
proprietário
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No
transporte

rodoviário
de
cargas
, o
transportador
tem o
direito
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo
de
responsabilidade
do
embarcador
e do
destinatário
, o
ônus
de
comprovar
o
cumprimento

des
s
e
tempo.

Havendo
o
descumprimento
, o
transportador

terá

direito
a
uma

indenização

baseada
no valor de R$1,38
por

tonelada
por
hora d
e atraso
,
devidamente

atualizado

pelo
INPC/IBGE
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

Estas

são
as
disposições

previstas
oart.
11, §§ 5o, 6o e 9o
,
da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5o O
prazo

máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte

Rodoviário
de
Cargas

será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o
qual

será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de
Carga
- TAC
ou

à ETC

a

importância

equivalente
a R$ 1
,38
(um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6
o A

importância
de que
trata
o § 5o
será

atualizada
,
anualmente
, de
acordo
com a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
- INPC,
calculado
pela
Fundação

Instituto

Brasileiro

de
Geografia
e
Estatística
- IBGE
ou
,
na

hipótese
de
sua

extinção
,
pelo

índice
que
o

suceder
,
definido

em

regulamento
. )

(...)

§ 9o O
embarcador
e o
destinatário
da
carga

são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a
ser

aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da
carga
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA.
PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO.
CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA.
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO.
AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART.
11, § 5o, DA LEI 11.442/2007.
ESTADIA DEVIDA.
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART.

8o DA LEI N. 10.209/2001.
PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Lei no 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de
cargas
,
em

seu
art. 11, § 5o,
determina
que o tempo
máximo
para a
descarga
do
veículo
é de 5 (
cinco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efetiva

comprovação
de
prejuízo
,
pois
a
indenização
se
caracteriza

em

razão
da
retenção
do
caminhão
, o com
impedimento
de
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Todavia
,
nos

termos
do art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007,
embora

não

seja

necessária
a
prova
do
efetivo

prejuízo
para que
o

transportador

tenha

direito
à
referida

indenização
,
este

deve

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
.

Importante

deixar

consignado

também
que
uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8o do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3.
Em

caso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

deve

ser

indenizada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5 horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

No
presente

caso
, as
partes

não

divergem

sobre o fato de
que
o

reclamante

foi

contratado
para
transportar

grãos
entre as
cidades
de
Brasnorte
a
Sinop
,
assim

como

não

foi

devolvido
,
em

sede

recursal
, o
período

em
que a
referida

parte

permaneceu

aguardando
o
carregamento
da
carga
para
ser

transportada
.

Em
que
pese
a
parte

recorrente

aleg
ue
que
o

autor
"
sequer

agendou
e/
ou

comunicou
a
Embargante

acerca
da
estimativa
para
realizar
a
sua

carga
",
deve

ser

destacado
que
,

por
se
tratar
de
carregamento
, a
comunicação

prevista

nos
§§ 1o e 2o do
artigo
11
não
se
aplica
,
visto
que
se
refere

apenas

aos

caso
s
de
descarregamento
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
DO

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO. PRESUNÇÃO EM FAVOR
DO
TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA APENAS PARA
A
ESTIMATIVA DE DESCARREGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 4. O
transportador

não

necessita
que
haja

comunicação
de
previsão
de
carregamento
,
sendo

esta

uma

exigência

apenas
para o
descarregamento
.
(...) (
N.U 1005273-53.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/04/2024,
publicado
no DJE 22/04/2024)

Vale
lembrar
,

ainda
,
que
o

ônus

probatório

quanto

a
o tempo de
espera
é da
parte

reclamada
,
nos

termos
do
artigo
11,§ 9o, da Lei 11.442/2007,
pois

deve

informar

ao

transportador
,
em
campo
específico
do
DT-e
, o
horário
de
chegada
do
caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
.

Assim

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 3- De
acordo
com a
teoria
da
distribuição

dinâmica
das
cargas

probatórias
, o
ônus
da
prova

incumbe
a
quem
,
pelas

circunstâncias
do
caso

concreto
, se
encontre

em

melhores

condições
para
produzi-la
,
visando
a
garantir

maior

efetividade
à
tutela

jurisdicional
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Se
esta

prova

não
é
apresentada

nos
autos,
devem

ser

aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
,
presumindo
que o tempo de
espera

informado
pela
parte

reclamante
é o que
efetivamente

ocorreu
de
fato
.

Dessa
forma,
sendo

descumprido
o
lapso

legalmente

previsto
para o
carregamento
da
carga
, é
devida

a

importância
de R$ 1
,38
, a
qual

deve

ser

atualizada

anualmente

pelo
INPC/IBGE,
por

tonelada
/hora
ou

fração
de
atraso
(§6o do
artigo
11 da Lei 11.442/2007), a
título
de
indenização
de
estadia

ao

transportador
,
tal

como

fixado

pelo

juízo

a quo
.

Em
vista
disso
,
inexistindo

impugnação

específica

(mas apenas genérica)
em

relação

ao
valor de R$ 2
,08
,
aplicado

pelo

juízo
singular, inclusive com
a

apresentação
de
cálculo

pela
parte
, a
fim
de
evidenciar
o
equívoco

na

referida

quantia
,
esta

deve

ser

considerada

como

correta
e
legítima
.

Portanto
,
o
decisum

recorrido
deve ser mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024